Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-52.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medida coercitiva atípica. Suspensão da CNH. O deferimento de medidas processuais atípicas, com fundamento no art. 139, inciso IV do CPC, deve se mostrar adequada para a satisfação do crédito e deve ter por objetivo ultrapassar os obstáculos ao adimplemento da obrigação almejada (07208803920198070000 - (0720880-39.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível, Relator: LEILA ARLANCH). No caso em exame, não há indicação de que a medida deferida, suspensão da carteira nacional de habilitação, tenha algum efeito no cumprimento da obrigação, de modo que se mostra desproporcional e inadequada. Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão impugnada.
3 – Recurso conhecido e provido.